Tribunal: TJSP
Processo: 2003345-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Denunciação caluniosa
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Habeas corpus – Denunciação caluniosa – Trancamento da ação penal por falta de justa causa – Denúncia que descreve fato típico, com indícios suficientes de autoria – Impossibilidade – Constrangimento ilegal – Inocorrência – Ordem denegada.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2003345-42.2020.8.26.0000 - Avaré
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Julio César Parra
Voto no 16879
Registro: 2020.0000171259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2003345-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que é paciente JULIO CÉSAR
PARRA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem de habeas corpus. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2003345-42.2020.8.26.0000 - Avaré
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Julio César Parra
Voto no 16879
Habeas corpus
Denunciação caluniosa

Trancamento da ação penal por falta de justa
causa Denúncia que descreve fato típico, com
indícios suficientes de autoria Impossibilidade
Constrangimento ilegal Inocorrência Ordem
denegada.
Vistos.
Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo
Defensor Público Dr. Lucas Soares e Silva em favor de JÚLIO CÉSAR
PARRA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 2a
Vara Criminal da Comarca de Avaré.
Alega-se, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, uma vez que foi recebida a denúncia por infração
ao art. 339, caput, do Código Penal, embora não exista justa causa para
tanto.
Afinal, não há elementos mínimos para embasar a
acusação, na medida em que o paciente apenas utilizou um direito e
garantia que tem na condição de cidadão, tudo levando à concessão da

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2003345-42.2020.8.26.0000 - Avaré
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Julio César Parra
Voto no 16879
ordem para o trancamento da ação penal.
A medida liminar foi indeferida, por decisão
proferida pelo Excelentíssimo Des. Salles Abreu (fls. 156/157) e, prestadas
as informações (fls. 160/161), a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 167/176).
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor
de Júlio César Parra, sob o argumento de que está sofrendo
constrangimento ilegal em razão de ter sido recebida denúncia contra ele
(por infração ao art. 339, caput, do Código Penal), mesmo diante da
ausência de justa causa para a instauração da ação penal.
Mas, na análise dos argumentos trazidos pelo
impetrante, a denegação da ordem é medida de rigor.
Isso porque, nos limites estreitos do habeas
corpus, que não se presta ao aprofundado exame de provas, é impossível o
trancamento da ação penal se, para tanto, é necessária a análise aprofundada
da questão, como, por aqui, as circunstâncias que envolveram a investigação
e serviram de base para a denúncia oferecida.
Ora, o impetrante alega falta de justa causa para a
instauração da ação penal, mas a denúncia preenche os requisitos do art. 41
do Código de Processo Penal, descreve fato típico e adequa a conduta do
acusado ao crime do art. 339, caput, do Código Penal (fls. 50/51).
Segundo a inicial, nos dias 2 e 3 de maio de 2019,
na cidade de Jundiaí, o paciente teria dado causa à instauração de
investigação administrativa contra Maurício Taveira Ferreira, a quem

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2003345-42.2020.8.26.0000 - Avaré
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Julio César Parra
Voto no 16879
imputou a prática de crime de que sabia ser inocente.
A partir daí, é de se observar que há prova da
materialidade da infração e, sempre nos limites da via eleita, existem indícios
suficientes da autoria do delito imputado ao paciente, de maneira que era de
rigor o recebimento da denúncia, justamente para a apuração dos fatos.
Na verdade, somente quando absolutamente
evidente a falta de justa causa, ou a atipicidade da conduta se justifica o
trancamento da ação penal, pois é justamente no processo, onde será colhida
a prova, que deve ser demonstrada a inocência do acusado.
Como já se decidiu no Col. Superior Tribunal de
Justiça:
“...O habeas corpus não se apresenta como via
adequada ao trancamento da ação penal, quando o pleito se baseia em
falta justa causa (ausência de indícios de autoria), não relevada, primo
oculi, por prova pré-constituída. Intento que demanda revolvimento fático-
probatório, não condizente com a via restrita do writ...Ordem denegada.”
(HC 426.685/GO, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
Turma, julgado em 20/03/2018, DJe 27/03/2018).
“...Em sede de habeas corpus somente deve ser
obstada a ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a
ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade, a ausência de
indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, e ainda, a
atipicidade da conduta. 2. Estando a decisão impugnada em total
consonância com o entendimento jurisprudencial firmado por este
Sodalício, não há que se falar em trancamento da ação penal, pois, de uma

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2003345-42.2020.8.26.0000 - Avaré
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Julio César Parra
Voto no 16879
superficial análise dos elementos probatórios contidos no presente
mandamus, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses
que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por esta
via, já que seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão
ser oportunamente valoradas pelo juízo competente. (...)” (HC 434.303/SP,
Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 15/05/2018, DJe
23/05/2018).
Por outro lado, se o paciente exerceu o seu direito
de cidadão ao apresentar uma denúncia contra a vítima que é oficial da
Polícia Militar essa circunstância, isoladamente, é insuficiente para o
trancamento da ação penal, pois, na verdade, a apuração preliminar
instaurada contra o ofendido foi arquivada.
E, neste ponto, é irrelevante que não tenha sido
instaurada sindicância, ou processo administrativo, pois a Corregedoria da
Polícia Militar registrou a denúncia e tomou providências para investigar a
conduta do policial.
Nesse sentido, segue o entendimento de Guilherme
de Souza Nucci: “...atualmente, a lei é clara ao permitir a configuração
deste delito também quando alguém, sabendo ser outrem inocente, dá
margem a qualquer tipo de investigação administrativa, por conta da
imputação de crime.” (Código Penal Comentado, Ed. Forense, 15a Ed., pag.
1425).
Assim, nos limites estreitos do habeas corpus,
melhor que se aguarde o desenvolvimento do feito para que seja possível,
com segurança, aferir a responsabilidade, ou não, do paciente no crime que

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2003345-42.2020.8.26.0000 - Avaré
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Julio César Parra
Voto no 16879
lhe foi imputado.
Bem por isso, como a denúncia preenche os
requisitos legais, o mais é matéria de prova, de sorte que não se vislumbra o
constrangimento ilegal noticiado na impetração e a denegação da ordem é
medida que se impõe.
Diante do exposto, DENEGA-SE a ordem de
habeas corpus.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR